Tribunal: TJPA
Processo: 0004752-49.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004752-49.2017.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: NAZARE DE SOUSA SILVA, JOANICE SILVA CAMPOS NASCIMENTO, JOANA SANTOS LEITAO, ANA LUCIA DA SILVA CORREA, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMOU A SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADA EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DO SERVIDOR E O CURSO SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE OS MOTIVOS DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença que determinou o pagamento de gratificação de escolaridade aos embargados.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não haver
manifestação acerca do requisito estabelecido na legislação municipal que trata da matéria, consistente na necessidade de haver correlação entre a atividade desenvolvida pelo servidor e o curso de nível superior concluído.

3. Os fundamentos contidos no acórdão são expressos ao considerar preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal para que seja concedido o direito à concessão da gratificação de escolaridade.

4. A alegada exigência de correlação entre as atividades desenvolvidas e o curso de nível superior concluído pelo servidor, não se trata de previsão contida na legislação municipal como afirma o embargante, logo, não há omissão no acórdão sobre este fundamento.

5. Em relação à alegada obscuridade, trata-se de argumento genérico, uma vez que o Recorrente tão somente afirma que não há clareza acerca dos efeitos da decisão, o que não ocorre no caso analisado, pois consta no acórdão de forma clara os fundamentos que ensejam a manutenção da sentença que concedeu o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade.

6. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Remessa Necessária (processo nº
0004752-49.2017.8.14.0003) opostos
por MUNICÍPIO DE ALENQUER contra NAZARÉ DE SOUSA SILVA E OUTROS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SEJA DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Os sentenciados/autores comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentaram diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Num. 2859793 - Pág. 16, 28, 41 e Num. 2859794 - Pág. 20), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento do referido adicional.

2. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento de adicional referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, o termo inicial para pagamento do adicional deve ser a data do requerimento administrativo realizado pelos sentenciados/autores, já que somente a partir desta data o Município tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional.

3. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto.

4. Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença, fixando como termo inicial do direito ao recebimento do adicional de escolaridade a data do requerimento administrativo realizado pelos sentenciados/autores, bem como, para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão afirmando que não houve manifestação acerca da Lei Municipal nº 044/1997, que institui o Regime Jurídico Único do Município de Alenquer, dispondo que o adicional de escolaridade corresponde a 50% (cinquenta) por cento e, embora dispense quaisquer interstícios, entretanto é condicionada à apresentação de cópia de diploma, certificado ou títulos, devidamente acompanhado do respectivo histórico escolar. Que a citada norma, assegura o recebimento de gratificação tão somente aos servidores cujos cargos possuam correlação com a graduação obtida.

Aduz que há obscuridade no acórdão, pois não há clareza necessária para a realização dos efeitos que dele decorrem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão bem como na manifestação sobre a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do embargante e requerendo a rejeição dos embargos, diante do caráter meramente protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto às matérias suscitadas pelo Embargante que não foram arguidas em apelação, uma vez que não houve a interposição de recursos da sentença, mas tão somente a remessa necessária a este E. Tribunal.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada pelo embargante em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca das matérias suscitadas pelo Embargante.

No caso dos autos, o embargante afirma que devem ser observados os requisitos previstos na legislação municipal que dispõe sobre a concessão da gratificação de escolaridade, haja vista que afirma ser necessário haver correlação entre o curso de graduação concluída pelo servidor e as atividades que este desempenha para que somente então seja concedido o direito à gratificação.

Contudo, os fundamentos contidos no acórdão são expressos ao considerar preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal para que seja concedido o direito à concessão da gratificação de escolaridade. Confira-se:

(...) Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que o art. 75 Lei Municipal nº 044/1997 e Art. 27 da Lei Municipal 047/1997 garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Art.75. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Art. 27. Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Ademais, os sentenciados/autores comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação, uma vez que apresentaram diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Num. 2859793 - Pág. 16, 28, 41 e

Num. 2859794 - Pág. 20) (...)

Como se observa, também há expressa menção em relação ao fato de os embargados terem apresentado diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da educação, inexistindo omissão em relação a este aspecto.

Cumpre destacar ainda, que a alegada exigência de correlação entre as atividades desenvolvidas e o curso de nível superior concluído pelo servidor, não se trata de previsão contida na legislação municipal como afirma o embargante, logo não há omissão no acórdão sobre este fundamento.

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ademais, em relação à alegada obscuridade, trata-se de argumento genérico, uma vez que o Recorrente tão somente afirma que não há clareza acerca dos efeitos da decisão, o que não ocorre no caso analisado, pois consta no acórdão de forma clara os fundamentos que ensejam a manutenção da sentença que concedeu o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2021